Tribunal: STF
Processo: HC 94652
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Execução penal. Cometimento de falta
   grave. Perda dos dias remidos. Não-ofensa aos princípios
   constitucionais alegados. Possibilidade de alteração da data-base
   para reinício do cômputo para obtenção de outros benefícios
   executórios. Impossibilidade de aplicação do art. 58 da LEP para
   limitação temporal da perda dos dias remidos. Precedentes.
1. A
   perda dos dias remidos pelo trabalho de que trata o artigo 127 da
   Lei de Execuções Penais não afronta os princípios constitucionais
   da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana, da
   proporcionalidade e da razoabilidade.
2. No que concerne à
   alteração da data-base para concessão de novos benefícios, a
   decisão ora questionada está de acordo com a jurisprudência desta
   Corte, no sentido de que "o cometimento de falta grave pelo
   apenado impõe não só a regressão de regime de cumprimento da pena,
   como o reinício do cômputo do prazo de 1/6 da pena para obtenção
   de nova progressão de regime prisional'" (HC nº 86.990/SP,
   Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 9/6/06).
3. É
   desprovido de fundamento jurídico o pedido de aplicação do art.
   58 da Lei de Execuções Penais para impor a limitação temporal de
   30 dias para perda dos dias remidos, porque "o dispositivo legal
   citado refere-se a capítulo diverso daquele referente à remição
   da pena e trata exclusivamente do isolamento, da suspensão e da
   restrição de direitos, cuja aplicação incumbe à autoridade
   disciplinar do estabelecimento prisional" (HC nº 89.784/RS,
   Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de
   2/2/07).
4. Habeas corpus denegado.